Tribunal: TJPA
Processo: 0000170-46.2000.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000170-46.2000.8.14.0053

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: INCONSUL IND. MAD.COMUNIDADE MINERASUL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL.
DEMANDA REGIDA PELO TEXTO ANTERIOR DO ART. 174, I, DO CTN. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. INOCORRÊNCIA. ART. 219, §5º, CPC/73 C/C ART. 174, I, CTN. TEMA 383/STJ. INÉRCIA DO JUDICIÁRIO. OCORRÊNCIA. TEMA 179/STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ.

1-
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou extinta a execução fiscal com resolução de mérito por entender incidente a prescrição originária da pretensão;

2-
Em demandas propostas sob a égide do texto original do inciso I, do art. 174, do CTN, anterior à LC nº 118/05, a citação válida interromperá o curso da prescrição, fazendo retroagirem seus efeitos à data da propositura da ação;

3-
O exercício do direito de ação faz cessar a prescrição, conforme a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob Tema 383, o qual alberga o caso concreto em que não restou decorrido o lapso quinquenal entre a constituição do crédito e o ajuizamento da demanda;

4-
A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso do tempo não se verifica quando a demora na citação do executado decorre da inércia do aparelho judiciário. Aplicação da Súmula 106/STJ. Entendimento do Tema 179/STJ;

5-
Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença desconstituída.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do recurso de Apelação e dar provimento, para afastar a aplicação da prescrição do crédito tributário; desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo
a quo
, para que seja dada continuidade à execução fiscal.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 32ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 12/09/2022 a 19/09/2022. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000170-46.2000.8.14.0053

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÂO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: INCONSUL IND. MAD.COMUNIDADE MINERASUL LTDA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

apelação
(Id. 9737660 – Pá. 1-6) interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença (Id. 9737659 - Pág. 12-13) proferida pelo juízo da Comarca de São Félix do Xingu que, nos autos da execução fiscal proposta em face de
INCONSUL IND. MAD.COMUNIDADE MINERASUL LTDA
, declarou a prescrição do crédito tributário e julgou extinta a ação com resolução de mérito.

Em suas razões, o apelante alega que a ação foi extinta sem prévia intimação da Fazenda Pública nos termos do art. 25 da LEF. Sustenta que não teve oportunidade de impulsionar o feito e que não foram tomadas as providências do art. 40 da LEF, não havendo inércia a cargo do exequente. Requer o provimento do recurso para anulação da sentença, com retorno dos autos ao juízo a quo para processamento da ação.

Recurso não recebido por intempestividade; decisão, essa, reformada em sede de agravo de instrumento; sendo, a apelação, recebida no duplo efeito (Id. 9737660 - Pág. 9; 9737661 - Pág. 26-31; 34).

Certificado o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões no Id. 9737661 - Pág. 36.

Autos convertidos para o meio virtual (Id. 9737662; 9737663; 9737664).

Feito redistribuído à minha relatoria por prevenção, nos termos da decisão da Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Id. 10442120).

Manifestação do
parquet
pelo desinteresse em opinar na demanda (Id. 10694998).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise da matéria devolvida.

Aplicação das normas processuais

Considerando que o recurso deve observar a legislação vigente na data em que proferida a decisão recorrida, passo a aplicar o CPC/73 ao exame da matéria, haja vista a prolação da sentença ser anterior à vigência da nova lei processual.

Mérito

Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida nos autos da execução fiscal proposta em face de INCONSUL IND. MAD.COMUNIDADE MINERASUL LTDA, declarando a prescrição do crédito tributário e julgando extinta a ação com resolução de mérito.

Transcrevo os termos da sentença recorrida:

R.h.

Vistos, etc.

SENTENÇA tipo “A” c.m.

O Estado do Pará ingressou com execução fiscal contra ICONSUL IND. MAD. COMUNIDADE MINERASUL LTDA, ambos qualificados nos autos.

Foi proferido despacho ordenando citação 12/09/2000.

Não foi encontrado o executado para citação (certidão de fls. 08).

Relatado.

Decido.

O despacho que ordenou a citação do executado foi proferido em 12/09/2000, não sendo o executado encontrado (fl. 08). Nessa oportunidade vigorava a redação do art. 174, I, do CTN, que previa a interrupção da prescrição pela citação pessoal feita ao devedor.

Ademais, até a presente data não houve citação.

Sigo a jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. DESPACHO QUE ORDENOU A CITAÇÃO PROFERIDO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LC 118/2005. NÃO APLICAÇÃO DA NOVEL LEGISLAÇÃO. OCORRÊNCIA DO LAPSO PRESCRICIONAL.

1. Não obstante os argumento expendidos pelo agravante, verifica-se que a tese jurídica veiculada nas razões do regimental não é capaz de modificar o posicionamento anteriormente firmado.

2. O despacho que ordenou a citação, a qual restou frustrada, foi proferido em 08.09.2000, portanto em data anterior à LC n. 118/2005, sendo certo que, à época, o referido ato judicial não possuía o condão de interromper o lapso prescricional, eis que na redação anterior do inciso I do parágrafo único do art. 174 do CTN, somente a citação pessoal do devedor interrompia o curso da prescrição quinquenal, logo não há que se falar em prescrição intercorrente na hipótese, e sim em prescrição da ação executiva. Afastada a incidência do art. 40 da Lei n. 6.830/80. Precedentes.

3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no Ag 1308529/SE, Órgão julgador T2. Dje 27/10/2010.)

Como o crédito tributário identificado na certidão da dívida ativa de fls. 03 foi definitivamente constituído em 30/12/1998 e inobstante tentativas levadas a efeito pela requerente, transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos sem a citação pessoal do devedor, resta inequívoca a prescrição do crédito tributário.

ISTO POSTO, COM GUARDA NO ART. 174, I DO CTN c/c o art. 269, IV do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Sem custas.

P.R.I.

Segundo a construção lógica do juízo de primeiro grau, o fato de não haver ocorrido a citação do executado, aliado ao decurso do tempo, fez expirar o lapso da prescrição originária, que declarou de ofício.

A controvérsia recursal reside na caracterização da prescrição ante o lapso decorrido sem a efetiva citação da parte executada.

A prescrição tributária, dita originária (ativa, ordinária ou direta) está insculpida no
caput,
do art. 174, do CTN, enquanto a intercorrente se fundamenta no inciso I, do mesmo dispositivo, reforçado pela Súmula 150 do STF. A primeira dá-se antes da interrupção da execução, ou seja, entre a constituição do crédito tributário e o despacho de citação do executado; a segunda exsurge a partir de então, quando incidem as causas interruptivas processuais, descritas no parágrafo único, do art. 174, do CTN, cuja parte de interesse transcrevo.
Verbis:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal

Súmula 150/STF: Prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição ativa.

Considerando o texto legal, tendo a presente demanda sido proposta sob a égide da redação original do art. 174, I, do CTN, há que se tomar como vetor da interrupção do prazo da prescrição o advento da citação do executado. Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recursos representativos de controvérsias sobre execução fiscal (REsp 1.102.431/RJ - Tema 179 e REsp. 1.120.295/SP - Tema 383), firmou os entendimentos consignados nos Temas
179
e
383
, cuja aplicação no caso em apreço passo a analisar.

Tema 179:
A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso do tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário. Inteligência da Súmula 106/STJ.

Tema 383:
O exercício do direito de ação faz cessar a prescrição.

De acordo com REsp 1.120.295/SP (TEMA 383), de relatoria do Ministro Luiz Fux, revela-se incoerente a interpretação segundo a qual o fluxo do prazo prescricional continua a escoar-se, desde a constituição definitiva do crédito tributário, até a data em que se der o despacho ordenador da citação do devedor (ou até a data em que se der a citação válida do devedor, consoante a anterior redação do inciso I, do parágrafo único, do artigo 174, do CTN).

Isso porque o Código de Processo Civil, no §1º, do artigo 219, estabelece que a interrupção da prescrição pela citação retroage à data da propositura da ação, o que, na seara tributária, conduz ao entendimento de que o marco interruptivo atinente à prolação do despacho que ordena a citação do executado retroage à data do ajuizamento do feito executivo, a qual deve ser empreendida no prazo prescricional.

Do caderno processual, extrai-se que:
a)
Certidão de dívida ativa referente a AINF nº 21961, lavrado em
21/10/1999
, com vencimento em
04/05/2000
(ID 9737659 - Pág. 3-5);
b)
Demanda proposta em
12/09/2000
(ID 9737659 - Pág.);
c)
Mandado de citação expedido em 26/09/2000 (ID 9737659 - Pág. 6);
d)
Certificado pelo oficial de justiça, em 21/11/2000, que a parte executada não fora localizada, portanto frustrada a citação (ID 9737659 - Pág. 9);
e)
Conclusão dos autos ao magistrado em
14/06/2011
(ID 9737659 - Pág. 11);
f)
Prolatada sentença declarando a prescrição (ID 9737659 - Pág. 12-13).

Nesse contexto, vejo que não decorreu o prazo prescricional entre a constituição do crédito tributário, em
21/10/1999
, e o ajuizamento da ação, em
12/09/2000
. Esse lustro se deu no curso da ação executória, pois, frustrada a citação porquanto não encontrada a parte executada, os autos ficaram em cartório desde
11/12/2000
, quando recebida a certidão exarada pelo oficial de justiça – o que se nota no carimbo constante no documento (ID 9737659 - Pág. 9) -, até a data de conclusão ao magistrado, que se deu em
14/06/2011
.

Diante dessa constatação, entendo cabível a aplicação da tese de inércia da máquina judiciária de acordo com o enunciado da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência". Logo, não se pode falar em prescrição do crédito tributário.

Vejamos o julgado:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DEMORA NA CITAÇÃO. ÚLTIMA DILIGÊNCIA QUE COMPETIA AO SERVIÇO CARTORIAL FORENSE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 106/STJ. VALORAÇÃO DE FATOS INCONTROVERSOS. NÃO INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. Enquanto não houver interrupção do prazo prescricional, o que se tem é a consumação da prescrição ordinária, nos termos do art. 174 do CTN. Inaplicabilidade do art. 40 da Lei de Execução Fiscal (AgRg no REsp 1210519/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/02/2011, DJe 10/02/2011).

2.
Configurada a culpa da máquina judiciária pela demora na citação, aplicável o comando previsto na Súmula 106/STJ, segundo a qual, "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
".

3.
Caso em que o processo ficou paralisado de 21/01/1999 até 04/12/2008, aguardando apreciação, pelo juízo da causa, de petição do órgão fazendário, revelando-se desinfluente, na espécie, a inação da parte exequente em reiterar o pleito formulado nessa mesma petição
.

4. A discussão posta nos autos se resume à valoração que o Tribunal de origem fez acerca de fatos desenganadamente incontroversos. Não incidência do óbice previsto na Súmula 07/STJ. Precedentes.

5. Recurso especial a que se dá provimento. (STJ - REsp 1441014/BA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 12/12/2014)

Assim, a sentença que declarou prescrito o crédito tributário deve ser desconstituída para o prosseguimento do feito.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Apelação e dou provimento, para afastar a aplicação da prescrição do crédito tributário; desconstituo a sentença e determino o retorno dos autos ao juízo
a quo
, para que seja dada continuidade à execução fiscal.

É o voto.

Belém-PA, 12 de setembro de 2022.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 22/09/2022